Tribunal: STF
Processo: HC 254783
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA NULIDADE POR INVERSÃO DA ORDEM DAS ALEGAÇÕES FINAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR QUEM LHE TENHA DADO CAUSA OU CONTRIBUÍDO PARA SUA OCORRÊNCIA. ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Eduardo Manhoso, advogado, em 9.4.2025, em benefício de J C S, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.3.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 971.181/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 8.6.2020, com corré, pelo juízo da Terceira Vara da comarca de Ribeirão Pires/SP, à pena de onze anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (§ 1º do art. 217-A do Código Penal).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram acolhidos, para reduzir a pena para nove anos, oito meses e vinte dias de reclusão.



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0003800-88.2014.8.26.0505 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 22.9.2022, a Nona Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão:



    “Apelação. Estupro de vulnerável em continuidade delitiva. Apelo em liberdade concedido na origem. Recursos defensivos em busca da absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas pela prova amealhada aos autos. Vítima portadora de retardo mental perceptível, o que era de conhecimento dos réus. Penas corretamente aplicadas. Regime inicial fechado mantido. Preliminares rejeitadas, recursos não providos, expedindo-se mandados de prisão, após o trânsito em julgado” (fl. 2, e-doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (e-doc. 6).



    Foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário, inadmitidos pelo Tribunal estadual. Os agravos interpostos no recurso especial e no recurso extraordinário foram desprovidos (fl. 3, e-doc. 7).



    A condenação transitou em julgado em 4.3.2024.



    4. A defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 2255407-36.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 29.10.2024, o Primeiro Grupo de Direito Criminal indeferiu a revisão criminal, em acórdão com a seguinte ementa:



    “REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA Alegação de nulidade por inversão da ordem das alegações finais. Verifica-se que as manifestações foram apresentadas na ordem narrada diante da opção da d. Defesa técnica, que se julgou apta, diante do produzido, a oferecer seus argumentos antes do vislumbre das alegações ministeriais. Inteligência do 565 do CPP. Afastada a nulidade, não se nota a existência de decisão contrária à evidência dos autos. 



    Revisão criminal indeferida” (fl. 2, e-doc. 7).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (e-doc. 8).



    5. Contra o acórdão da Revisão Criminal n. 2255407-36.2024.8.26.0000 a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 971.181/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 28.3.2025, pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que o rito procedimental previsto no art. 403 do Código de Processo Penal “não foi observado no processo criminal que conduziu o paciente à condenação, causando flagrante violação ao contraditório e ampla defesa, garantias de alto relevo” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “houve indevida inversão da ordem de apresentação dos memoriais, na contramão da ampla defesa e do contraditório. Logo, o paciente não pôde enfrentar cada um dos pontos indicados pelo parquet para pedir a sua condenação” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Assinala ser “flagrante o prejuízo, pois, além de não se defender plenamente, teve as alegações do Ministério Público, das quais não se contrapôs, utilizadas na r. sentença condenatória” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) Concedida a medida liminar para que o paciente, que é idoso (75 anos) e conta com comorbidades, seja colocado em prisão domiciliar, com aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão que entender o ministro relator necessárias, até o julgamento de mérito do habeas corpus; 



    b) Concedido o habeas corpus para, reconhecido o prejuízo concreto sofrido pelo paciente, ser o processo crime anulado, com a retomada a partir das alegações finais do Ministério Público e, sucessivamente, por imperativo lógico, a manifestação da defesa técnica” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.3.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 971.181/SP.



    Não interposto recurso, a decisão transitou em julgado em 8.4.2025.



     



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Na presente impetração, a defesa alega nulidade processual e busca a desconstituição da condenação transitada em julgado, por terem sido as alegações finais da defesa apresentadas antes das alegações finais do Ministério Público. 



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao indeferir a Revisão Criminal n. 2255407-36.2024.8.26.0000, assentou que a alegada nulidade decorreu de atitude da defesa e realçou a preclusão da matéria e a ausência de demonstração de prejuízo. Confiram-se trechos do voto do relator: 



    “Bem narrou a inicial ao descrever que o d. Juízo de primeira instância a fls. 481 determinou que após o encerramento da instrução fosse dada vista às partes, iniciando-se pelo Ministério Público. Assim foi feito, a fls. 502. 



    Contudo, a d. Defesa técnica julgou por bem ofertar suas alegações finais antes da manifestação ministerial (a fls. 506 e seguintes). Feito isso, o Ministério Público trouxe suas alegações (fls. 516/524), seguido da intimação da corré para sua oportuna manifestação (fls. 525). 



    A nulidade, argui o ora peticionário por meio de sua d. Defesa técnica, decorre da ausência de sua renovada intimação para ratificar ou complementar as razões diante das alegações ministeriais. 



    Todavia, desse mesmo relato se extrai que não foi imposta, pelo d. Juízo de primeira instância, a inversão na apresentação dos memoriais. Em realidade, foi determinada a intimação do órgão acusatório em primeiro lugar, em obediência à faculdade da d. Defesa em se manifestar por último. 



    As manifestações foram apresentadas na ordem narrada diante da opção da d. Defesa técnica, que se julgou apta, diante do produzido, a oferecer seus argumentos antes do vislumbre das alegações ministeriais. 



    Diante disso, aplicável o art. 565, do Código de Processo Penal:



    Art. 565. Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.



    Para esse sentido também caminha o e. STJ:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. LEI 11.340/2006. INVERSÃO DA ORDEM PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. APRESENTAÇÃO DOS MEMORIAIS FINAIS PELA DEFESA QUANDO AINDA SE ENCONTRAVAM OS AUTOS COM VISTAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Apresentadas prematuramente alegações finais pela defesa, quando os autos ainda se encontravam com vista ao Ministério Público, incabível a pretendida nulidade, na medida em que deu causa ao resultado, não podendo ser beneficiada da própria torpeza, nos termos do art. 565 do CPP. 



    2. Agravo regimental improvido. (AgInt no REsp n. 1.753.685/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 4/2/2019.)



    Ainda que assim não fosse, nota-se que a mais recente jurisprudência desse Superior Tribunal também entende que nulidades mesmo as absolutas devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão. Também se exige a demonstração de prejuízo: (...)



    Desse modo, por qualquer um dos argumentos a nulidade não prospera” (fls. 4-7, e-doc. 7).



    No julgamento do Habeas Corpus n. 977.181/SP, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, afastou a alegada nulidade na apresentação das alegações finais da defesa, com a seguinte fundamentação: 



    “Por meio deste habeas corpus, a defesa pretende anular a sentença condenatória, tendo em vista a inversão na ordem de apresentação dos memoriais escritos antes da prolação da sentença. Segundo o impetrante, o Ministério Público foi intimado a apresentar alegações finais, mas, antes da manifestação do Parquet, a defesa técnica apresentou sua peça. A acusação se manifestou três dias depois da defesa. O paciente não foi intimado para ratificar ou complementar suas razões. 



    Como se sabe, a disciplina que rege as nulidades no processo penal leva em consideração, em primeiro lugar, a estrita observância das garantias constitucionais, sem tolerar arbitrariedades ou excessos que desequilibrem a dialética processual em prejuízo do acusado. Por isso, o reconhecimento de nulidades é necessário toda vez que se constatar a supressão ou a mitigação de garantia processual que possa trazer agravos ao exercício do contraditório e da ampla defesa.



    O dever de vigilância quanto à regularidade formal do processo assegura não apenas a imparcialidade do órgão julgador, como também o respeito à paridade de armas entre defesa e acusação. 



    Por outro lado, a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato. 



    Nesse sentido, cito lição doutrinária de Ada Pellegrini Grinover, Antonio Scarance Fernandes e Antonio Magalhães Gomes Filho:



    Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional; assim, somente a atipicidade relevante dá lugar à nulidade; daí a conhecida expressão utilizada pela doutrina francesa: pas de nullité sans grief. (GRINOVER, Ada P. et. Al. As nulidades no processo penal. 11ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 25). 



    Sobre o tema aqui debatido, o Tribunal de origem informou que houve a intimação do órgão acusatório em primeiro lugar, em obediência à faculdade dada à defesa de se manifestar por último. Mesmo assim, a defesa apresentou sua peça antes da manifestação do Ministério Público.



    Neste caso, não há como reconhecer a nulidade pretendida, tendo em vista que a inversão da ordem para apresentação de alegações finais não desrespeitou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, visto que a Defesa apresentou, voluntariamente, os memoriais enquanto os autos ainda estavam com vistas ao Ministério Público, devendo ser respeitado o princípio do nemo auditur propriam turpitudinem allegans (ninguém pode se beneficiar da própria torpeza). 



    Conclui-se, de fato, que os representantes do paciente apresentaram, voluntariamente, as alegações finais enquanto os autos ainda estavam com vistas ao Ministério Público, de forma que é incabível a pretensão de se buscar nulidade por tal fato. 



    A regra que veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprio) aplica-se a todos os sujeitos processuais. Não é aceitável, portanto, que a defesa tenha apresentado voluntariamente suas alegações finais, antes da acusação e, agora, venha arguir a ocorrência de nulidade por tal fato. 



    A teor do art. 565 do Código de Processo Penal: nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido” (fls. 3-4, e-doc. 15).



    12. Como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “houve a intimação do órgão acusatório em primeiro lugar, em obediência à faculdade dada à defesa de se manifestar por último. Mesmo assim, a defesa apresentou sua peça antes da manifestação do Ministério Público”.



    Verifica-se, nesse contexto, não haver elementos para se acolher a tese de nulidade da apresentação dos memoriais da defesa. A espontânea apresentação de memoriais pela defesa no prazo para apresentação dos memoriais do Ministério Público e sua inércia nas oportunidades em que se manifestou importariam no reconhecimento de nulidade preclusa, à qual a defesa teria dado causa, somente vindo a contestar após o trânsito em julgado.



    Insubsistente é a assertiva de ilegalidade no ato impugnado, sendo que, se nulidade houvesse, o paciente não somente teria para ela concorrido, mas lhe dado causa, não podendo invocá-la para justificar a pretendida anulação do processo, nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal, pelo qual “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”. Assim, por exemplo:



    “Habeas corpus. 2. Nulidade. Inversão da ordem de apresentação das alegações finais. Não ocorrência. 3. Defesa que convergiu para ocorrência da suposta nulidade, porquanto se antecipou à intimação legal, a fim de apresentar suas alegações finais. 4. Ordem denegada” (HC n. 108.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2012).



    13. Não foi demonstrado efetivo prejuízo, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo.



    As decisões das instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (RHC n. 126.885, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016). Conforme o art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade.



    Assim, sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, como consolidado na jurisprudência sobre a matéria, de que são exemplos: RHC n. 79.973, Relator o Ministro Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 13.10.2000; HC 
n. 81.150, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 14.2.2002; HC 85.155, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 15.4.2005; HC n. 99.053, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.11.2010; HC n. 107.769, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.11.2011; HC n. 112.191, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.2.2013; HC n. 107.915, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.11.2011; RHC n. 145.210, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.4.2021; HC n. 125.215-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2018; HC 
n. 117.102, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.8.2013; HC n. 154.618-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 125.610, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 5.8.2016; e HC 
n. 218.302-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022.



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora